Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA DE CAMPOS SILVA - CPF: 581.657.031-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - INSURGÊNCIA QUANTO À PROCURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A matéria relativa à procuração da autora não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005841-47.2023.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Rosana de Campos Silva

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco Pan S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Rosana de Campos Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,61% ao mês, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como determinou a suspensão das cobranças até que haja adequação do contrato e a restituição na forma simples de valores pagos a maior, caso haja comprovação. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes.

Apelação
(Id. 169930690): Afirma que a procuração da autora a seu patrono foi outorgada de forma geral para o foro e deveria ter sido realizada de maneira específica, com o objetivo de preservação a manifestação de vontade, o resultado útil da lide e a lisura dos atos processuais.

Defende a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, com o objetivo de alcançar a verdade real.

Narra que adquiriu parte da carteira de contratos de cartão de crédito consignado do
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, via leilão oficial, porquanto entende pela sua ilegitimidade passiva, já que o mencionado banco tem responsabilidade objetiva pelos contratos.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que seja mantida a contratação de cartão de crédito consignado, nos moldes em que foi realizada.

Alega, ainda, a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico, ao argumento de que não houve abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada no pacto, nem mesmo existiu vício de consentimento em sua formação.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 169930696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005841-47.2023.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Rosana de Campos Silva

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de

Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Rosana de Campos Silva
, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,61% ao mês, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como determinou a suspensão das cobranças até que haja adequação do contrato e a restituição na forma simples de valores pagos a maior, caso haja comprovação. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes.

A autora é servidora pública da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de parcial procedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias dos holerites, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento, referentes a cartão de crédito consignado (Id. 169928241 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da contratação, além de “prints” de tela sistêmica e faturas relativas ao contrato supostamente firmado entre as partes (Id. 169930659 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e a restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, após a devida compensação dos valores.

Em relação aos documentos juntados com o recurso de apelação, observa-se que, os documentos referentes ao suposto contrato estariam à disposição do banco antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto o réu deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em apelação como documentos novos.

Por outro lado, o apelante afirma que a procuração acostada pela autora foi outorgada de forma geral para o foro e deveria ter sido realizada de maneira específica, com o objetivo de preservação a manifestação de vontade, o resultado útil da lide e a lisura dos atos processuais.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Por fim, o apelante narra que adquiriu parte da carteira de contratos de cartão de crédito consignado do
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, via leilão oficial, porquanto entende pela sua ilegitimidade passiva, já que o mencionado banco tem responsabilidade objetiva pelos contratos.

Do exame, verifica-se que é fato incontroverso que o apelante prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente entre a apelada e o
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
e assumiu os créditos pendentes, o que resultou na presente ação.

Assim, não há falar-se em ilegitimidade passiva do
Banco Pan S.A.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.
Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior” (TJMT, 1046785-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.
“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) (TJMT, 1007509-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo havido cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço.
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ). O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé” (TJMT, 0010383-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023